Tribunal: TJSP
Processo: 1011823-08.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T – MEMBROS SUPERIORES – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – Inaplicabilidade do artigo 103-A da Lei no 8.213/91, pois não se trata de anulação de ato administrativo – Prestação de trato

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T – MEMBROS SUPERIORES – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – Inaplicabilidade do artigo 103-A da Lei no 8.213/91, pois não se trata de anulação de ato administrativo – Prestação de trato sucessivo que se submete à regra "rebus sic standibus", ou seja, havendo alteração no estado de fato pode haver cessação do benefício – Ademais, artigo 101 da Lei no 8.213/91, norma especifica das perícias de revisão, prevê as hipóteses em que não é mais possível cessar o benefício – Caso dos autos que não se subsume a tais hipóteses.

MÉRITO – Provado, pericialmente, que inexiste redução da capacidade laboral, em qualquer grau, é descabido o restabelecimento da aposentadoria por invalidez ou a concessão de outro benefício acidentário.

Preliminar afastada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011823-08.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante HELENA APARECIDA CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-08.2019.8.26.0577 -Voto no 20904
2
VOTO (D) No: 20.904
APELAÇÃO No: 1011823-08.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: HELENA APARECIDA CAETANO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
L.E.R./D.O.R.T

MEMBROS
SUPERIORES

PRETENSÃO
AO
RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA
DEFERIDA
ADMINISTRATIVAMENTE

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA OBREIRA.
PRELIMINAR
DE
DECADÊNCIA

NÃO
OCORRÊNCIA
Inaplicabilidade do artigo 103-A da
Lei no 8.213/91, pois não se trata de anulação de ato
administrativo
Prestação de trato sucessivo que se
submete à regra “rebus sic standibus”, ou seja, havendo
alteração no estado de fato pode haver cessação do
benefício
Ademais, artigo 101 da Lei no 8.213/91,
norma especifica das perícias de revisão, prevê as
hipóteses em que não é mais possível cessar o benefício
Caso dos autos que não se subsume a tais hipóteses.
MÉRITO
Provado, pericialmente, que inexiste
redução da capacidade laboral, em qualquer grau, é
descabido o restabelecimento da aposentadoria por
invalidez ou a concessão de outro benefício acidentário.
Preliminar afastada
Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a r. sentença de
fls. 148/152, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária
ajuizada por auxiliar de acabamento, objetivando o restabelecimento de sua
aposentadoria por invalidez acidentária em razão de males nos membros superiores
decorrentes das condições agressivas de seu trabalho.
A obreira opôs embargos de declaração (fls. 134/136), que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-08.2019.8.26.0577 -Voto no 20904
3
acolhidos para suprir omissão e enfrentar a questão da decadência, afastando-a (fls.
145/146).
Em apelo (fls. 148/152), a obreira aduziu, preliminarmente, que a
autarquia teria decaído de seu direito de rever o benefício e, no mérito, que estaria
com sua capacidade laboral suprimida, fazendo jus à manutenção do benefício.
O recurso foi recebido, mas não contra-arrazoado (fls. 177).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso da obreira não merece provimento.
2.1) Da preliminar de decadência
Não há de se falar, no caso, em decadência.
A apelante sustenta sua pretensão no artigo 103-A da Lei no
8.213/91 que assim prevê:
“Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus
beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram
praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo
decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida
de autoridade administrativa que importe impugnação à validade
do ato.” destaquei em negrito.
Note-se que referido artigo prevê prazo decadencial para a anulação
de ato administrativo, o que não se cuida na hipótese.
Com efeito, a autarquia não se valeu de nenhum vício (e.g.: fraude,
coação, erro etc) para anular o ato de concessão da aposentadoria por invalidez da
obreira, muito pelo contrário, o I.N.S.S. parte do pressuposto de que a concessão foi
escorreita, ou seja, que à época do deferimento havia incapacidade, mas que, com o
passar do tempo, a situação se alterou, não subsistindo mais as condições que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-08.2019.8.26.0577 -Voto no 20904
4
ensejaram o benefício.
Exatamente por isso a cessação ocorreu após perícia de revisão (fls.
61 e 13) e o benefício não se encerrou de imediato, passando a segurada a receber as
mensalidades de recuperação, nos termos do artigo 47, II, da Lei no 8.213/91.
Em outras palavras, mesmo após constatar a recuperação da
capacidade laboral o I.N.S.S. continuou a pagar o benefício por certo período (fls. 13
e 59) a evidenciar que não se tratou de anulação.
Assim, por não haver anulação de ato administrativo, mas sim
revisão de relação de trato sucessivo, inaplicável o artigo 103-A da Lei no 8.213/91.
Ademais, às relações que se renovam no tempo, com é o caso dos
benefícios por invalidez, é inerente a cláusula “rebus sic stantibus” (estando assim as
coisas), ou seja, qualquer alteração superveniente no estado de fato permite que seja
revista a relação de trato sucessivo.
Esta regra está tão arraigada em nosso ordenamento jurídico, que,
até quando a relação de trato sucessivo foi reconhecida por decisão transitada em
julgado, há a possibilidade de revisão se alterada a situação de fato.
Nesses termos o artigo 505, I, C.P.C.:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em
que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na
sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.”
destaquei em
negrito
Ora, se mesmo com coisa julgada material pode-se alterar a relação
de trato continuado, com mais razão se o pode em caso de ato administrativo.
Tanto é assim, que o próprio artigo 42 da Lei no 8.213/91, ao prever
o benefício de aposentadoria por invalidez, determina seu pagamento enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-08.2019.8.26.0577 -Voto no 20904
5
perdurar a situação que o ensejou:
“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida,
quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado
que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga
enquanto permanecer nesta condição.” destaquei em negrito.
Mas não é só.
Em se tratando de aposentadoria por invalidez, o Artigo 101 da Lei
no 8.213/91 traz regra específica a respeito do limite temporal imposto à autarquia
para rever o pagamento do benefício, in verbis:
“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão
obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a
exame médico a cargo da Previdência Social, processo de
reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento
dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de
sangue, que são facultativos.
§ 1o O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que
não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que
trata o caput deste artigo:
I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de
idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da
aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu;
ou
II - após completarem sessenta anos de idade.” destaquei
em negrito
Todavia, no caso, a autora não se enquadra na hipótese prevista no
retro transcrito artigo, pois, na data da perícia de revisão (realizada em 02.04.2018
fls. 61), contava com 54 anos de idade, eis que nascida em 19.11.1963 (fls. 08).
Destarte, fica afastada a preliminar de decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-08.2019.8.26.0577 -Voto no 20904
6
2.2) Do mérito
No mérito a improcedência era, como o é, de rigor.
Com
efeito,
a
aposentadoria
por
invalidez
concedida
administrativamente (fls. 60 e 64), foi cessada após constatação (em perícia de
revisão nos termos do artigo 101 da Lei no 8.213/91) de que não mais havia
incapacidade (fls. 61).
A plena recuperação da capacidade laboral foi confirmada pela
perícia oficial (fls. 82/86), levada a efeito pelo Dr. Marcel Eduardo Pimenta, que, ao
exame físico, constatou a absoluta normalidade de todos os segmentos:
“Entrou na sala de consulta deambulando bem, sem
expressão facial de dor, marcha normal no piso plano. Levanta e
senta normalmente da cadeira, subiu escada da maca sem
dificuldade. Sem evidências de comprometimento cognitivo
(atenção, memória, fala) e neurológico.
Em bom estado geral, lúcida, corada, hidratada, eupnêica,
acianótica, anictérica.
Aparelho cardiovascular e respiratório normais.
PA: 120 x 80 mmHg Fc: 80 bpm
Sem calosidades nas mãos. Mãos e punhos com força e
mobilidade preservados, sem atrofias ou deformidades, sem calor
ou edema, manobra de Filkenstein negativa, sem outras alterações.
Ao exame dos ombros não há cicatrizes cirúrgicas, abdução
ativa e passiva normais, manobras de Neer, Jobe, Patte, Gerber,
Kennedy e Yokum negativas, membros superiores sem hipotrofia
muscular, força preservada, sem outras alterações.
Ao exame da coluna cervical a mobilidade está normal, sem
atrofias ou deformidades, sem contratura muscular, manobras
para radiculopatias negativas, reflexos neurológicos preservados,
sem outros achados relevantes.
Sem outros achados relevantes.” (fls. 83)
O
perito
analisou,
detalhadamente,
todos
os
exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-08.2019.8.26.0577 -Voto no 20904
7
complementares (fls. 83/85) e, associando-os aos elementos obtidos com o exame
físico, concluiu pela ausência de sequela atual ou de qualquer redução da capacidade
laboral:
“Ao avaliar a autora foi constatado que cursou no passado
com tenossinovite nas mãos e punhos que no momento estão sem
repercussão funcional. Houve nexo causal laboral. Na coluna
cervical possui alterações degenerativas discais sem repercussão
clínica. Não há nexo causal laboral. Nos ombros cursou com
tendinopatia e bursite sem lesões graves na época que laborou até
2002, demonstrou em exame lesões que não estão com
repercussão ao exame físico no momento. Condição atual sem
nexo causal laboral.
Considerando o histórico laboral da autora, suas alegações
e o exame médico pericial não fica comprovada incapacidade
laboral no momento.” (fls. 85, destaquei em negrito)
Consigne-se que, intimado a se manifestar sobre o laudo, a obreira
não trouxe parecer divergente, limitando-se a tecer críticas de caráter leigo (fls.
94/96), que não têm o condão de infirmar, muito menos elidir, as conclusões da
perícia oficial.
Ademais, os autos retornaram ao perito, que enfrentou as críticas e
ratificou a sua conclusão (fls. 120).
Quanto aos exames complementares, cumpre ressaltar que a
avalição clínica é soberana na aferição da incapacidade laboral, sendo a imagem
apenas exame complementar a confirmar o quadro clínico, senão não haveria lógica
na avaliação pericial solicitada e realizada, pois aí bastaria resultado de exame
especializado alterado, e o caso estaria encerrado.
Calha preciso escólio doutrinário a respeito:
“Os exames de ultrassonografia e eletromiografia podem ser
falsos positivos ou falsos negativos, daí por que a norma
estabelece que devem ser solicitados à luz de hipóteses
diagnósticas e não de forma indiscriminada. Seus resultados
devem sempre levar em conta o quadro clínico e a evolução, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-08.2019.8.26.0577 -Voto no 20904
8
são soberanos na análise e conclusão diagnóstica” (“Acidentes do
Trabalho e Doenças Ocupacionais”, Antonio Lopes Monteiro e
Roberto Fleury de Souza Bertagni, Editora Saraiva, 6a
Edição/2010, página 106).
Note-se, ainda, que os resultados dos exames especializados apenas
confirmam o diagnóstico, pois o vistor os analisou (fls. 83/85) e, considerando a
normalidade do exame físico atual, justificadamente, concluiu pela inexistência de
incapacidade atual.
Observe-se
que
os
documentos
médicos
apresentados
unilateralmente pela parte (fls. 15/17), não se prestam a contrariar resultado da
perícia atual, realizada por médico especialista e imparcial.
Assim, a perícia oficial, apoiada em exames clínico e
complementares, não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário, ou
pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo integral acolhida.
Ressalte-se, apenas ante a insistência da apelante, que eventual
risco de agravamento, não dá azo ao pagamento do benefício acidentário.
Isso porque, a legislação acidentária hodierna apresenta, como uma
de suas principais características, em contraste com a anterior, especificamente o
Decreto-lei no 7.036/1944 e a Lei no 5.316/1967, o fato de indenizar a incapacidade
laboral e não a lesão ou doença ocupacional em si, diversamente daquela, que previa
indenização tarifada e tabelada, conforme a perda anatômica do obreiro e
independente de eventuais reflexos na sua capacidade laboral.
Tampouco se indeniza o risco de surgimento ou agravamento de
determinada doença, mas apenas a efetiva e atual redução do potencial laboral do
segurado.
A jurisprudência, inclusive desta Câmara, a respeito:
“Em outras palavras, ainda que comprovada a perda
auditiva, não se concede auxílio-acidente quando não houver
efetiva alteração na capacidade laboral do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-08.2019.8.26.0577 -Voto no 20904
9
No caso em tela, não restou patente a incapacidade
laboral.
(...)
Por fim, cumpre destacar que a legislação acidentária
não tem caráter preventivo (JTA 112/343). Seu objetivo é
proteger e indenizar lesões atuais que repercutam na capacidade
laborativa do obreiro. Caso contrário, o leque alternativo de
opções, que possibilitariam a exigência de indenizações, se
ampliaria de tal maneira que todas as moléstias do trabalho, de
um modo ou de outro, estariam a determinar a responsabilidade
do Instituto, muitas vezes injustamente (JTA 112/350).”(Apelação
0375772-81.2009.8.26.0000,
Rel.
Des.
LUIZ
FELIPE
NOGUEIRA JUNIOR, j. 11.10.2011) (destaquei em negrito)
Indeniza-se, pois, nos termos da legislação acidentária vigente
(aliás, desde a Lei no 6.367/76) a incapacidade para determinada atividade
específica, ou seja, para o labor efetivamente exercido pela obreira, e não para
todo e qualquer trabalho e nem toda e qualquer redução de movimento ou de
capacidade física.
Desse modo, ausente incapacidade laboral atual, a obreira não faz
jus ao restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez ou à concessão de
qualquer outro benefício acidentário.
2.3) Da conclusão
Isto posto, não operada a decadência, afasta-se a preliminar (item
2.1) e, ausente redução da capacidade laboral em qualquer grau, nega-se provimento
ao recurso da obreira, mantendo-se a sentença de improcedente a ação.
A apelante é isenta das verbas de sucumbência (artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-08.2019.8.26.0577 -Voto no 20904
10
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator